Tribunal: TJES
Processo: 0000005-69.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000005-69.2024.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALDAIR SOUZA LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 70 dias-multa, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, VII, do Código Penal). A defesa requer a desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345, do Código Penal) ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do acusado deve ser desclassificada de roubo majorado para exercício arbitrário das próprias razões; (ii) examinar, em caso de desclassificação, a dosimetria da pena aplicada ao delito do art. 345, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de exercício arbitrário das próprias razões exige que o agente busque satisfazer uma pretensão, embora legítima, por meios não admitidos pela lei, sendo necessário que a pretensão possa ser discutida judicialmente, conforme doutrina e jurisprudência citadas. A prova dos autos indica que o acusado, ao ameaçar a vítima para reaver R$ 50,00 que alegava ter emprestado, agiu com o objetivo de satisfazer pretensão que entendia legítima, o que afasta a caracterização do
animus furandi
, elemento subjetivo típico do crime de roubo. A vítima e o próprio acusado confirmaram que o celular foi entregue voluntariamente como garantia do pagamento da dívida, corroborando a inexistência de violência ou grave ameaça para subtração de coisa alheia móvel, elemento característico do crime de roubo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, para a consumação do crime do art. 345, do Código Penal, basta que o agente atue com a finalidade de satisfazer sua pretensão, sendo desnecessário que ela se concretize, o que reforça a configuração do delito em análise.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2º, VII, e art. 345; CF/1988, art. 5º, XLVI; Código Penal, arts. 59 e 68.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.860.791/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 09.02.2021, DJe 22.02.2021; TJSC, ACR nº 0000158-78.2018.8.24.0067, Rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, DJSC 09.03.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000005-69.2024.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALDAIR SOUZA LIMA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Aldair Souza Lima
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo
Juízo da
2
ª
Vara
Criminal da Comarca de
Nova Venécia
(id.
9962893
).

Na denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (id.
9962732
) foi narrado o que segue:

“Emerge dos autos que, no dia 15 de janeiro de 2024, por volta das 03h06min, na Av, São Mateus, Bairro Beira Rio - (Rodoviária Municipal), Nova Venécia - ES, o denunciado, com animus furandi, subtraiu para si, com o emprego de arma branca, coisa alheia móvel pertencentes às vítimas Rosicleia Ferreira Alves da Silva e Geraldo Teixeira Alves da Silva. Na data dos fatos, as vítimas estavam nas proximidades da Rodoviária Municipal quando foram abordados pelo denunciado, o mesmo na posse de uma faca começou a lhe cobrar R$50,00 (cinquenta reais) e lhe pedir os pertences, e que se não entregasse iria desferir uma facada em seu marido. Destarte, a vítima com receio de sofrer alguma agressão, entregou o seu aparelho celular Sansung Galaxy. Incontinentemente, fora acionado a policia militar e informado as características do denunciado, em posse dessas informações a guarnição foi a procura do denunciado e logrou êxito em encontrá-lo nas proximidades da Rodoviária. [...]”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada
e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
MM. Magistrado da singela instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar
o apelante nas sanções do artigo 157, § 2º, VII, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

Em razões recursais acostadas no id.
9962910
, a defesa requer a desclassificação da conduta de roubo majorado para a do art. 345, do Código Penal (exercício arbitrário das próprias razões). Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo à análise do pleito defensivo de
desclassificação da conduta para
a
quela descrita no artigo 345, do Código Penal
(
exercício arbitrário das próprias razões
)
.

Por oportuno, destaco que o mencionado dispositivo legal assim dispõe:

Exercício arbitrário das próprias razões

Art. 345. Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite: [...].

D
e acordo com a doutrina pátria, o mencionado crime
é
configurado quando o agente procura satisfazer pretensão legítima por meios não admitidos pela Lei, ou seja, fazendo “justiça com as próprias mãos”.

Sobre o tema, colaciono os ensinamentos de Cleber Masson:

Núcleo do tipo
: É “
fazer
” justiça pelas próprias mãos, no sentido de satisfazer pretensão pessoal sem socorrer-se ao Estado, mediante a atuação do Poder Judiciário. Trata-se de
crime de forma livre
, compatível com qualquer meio de execução.
Pretensão
é um direito ou interesse que o sujeito tem (pretensão legítima) ou acredita ter (pretensão supostamente legítima). Constitui-se, na verdade, em pressuposto do crime. A pretensão pode relacionar-se a qualquer direito, ligado ou não à propriedade. É imprescindível a possibilidade de satisfação da pretensão em juízo, pois o exercício arbitrário das próprias razões integra o rol dos crimes contra a Administração da justiça. Não há falar no delito em apreço quando o sujeito busca algo impossível de ser obtido pela via legítima da atividade jurisdicional do Estado. A pretensão, embora normalmente pertença ao próprio sujeito ativo, também pode ser de terceiro, desde que o agente atue na qualidade de seu representante legal ou mandatário. Esta pretensão deve ser “legítima”. Temos aqui um
elemento normativo do tipo
, pois seu significado somente pode ser alcançado mediante a valoração do caso concreto. A legitimidade da pretensão, com estribo na boa-fé do agente, é o fundamento da configuração do exercício arbitrário das próprias razões. Com efeito, se ausente esta intenção específica, a conduta importará na incidência de outros tipos penais. Embora a conduta típica, ao referir-se à pretensão, contenha a expressão “embora legítima”, é pacífico que a ilegitimidade da pretensão não exclui automaticamente o delito em estudo – mesmo a pretensão ilegítima autoriza a aplicabilidade do crime de exercício arbitrário das próprias razões, desde que o agente esteja convencido do contrário, isto é, do seu caráter legítimo. Entretanto, para reconhecer a honestidade de tal convicção, exige-se ao menos uma aparência de direito (teoria da putatividade ou da aparência), uma fumaça do bom direito (
fumus boni iuris
), no sentido de que, se a pretensão fosse submetida à apreciação do Poder Judiciário, não seria considerada manifestamente temerária.

[...]

Elemento subjetivo
: É o dolo, acompanhado de um especial fim de agir (elemento subjetivo específico), representado pela expressão “para satisfazer pretensão, embora legítima”. Se o sujeito ativo faz justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão ilegítima, há quem entenda que não estará configurado o crime em comento. Para nós, o “fazer justiça pelas próprias mãos” também compreende a hipótese em que o sujeito supõe, embora erroneamente, que a sua pretensão é legítima, e está sinceramente convencido de que defende um direito assegurado pelo ordenamento jurídico. Portanto, a expressão legal “embora legítima” deve igualmente abranger a pretensão ilegítima, desde que o agente disto não tenha consciência. Destarte, se o agente tem conhecimento da ilegitimidade da sua pretensão, estará excluído o exercício arbitrário das próprias razões e automaticamente caracterizado delito diverso. Não se admite a modalidade culposa.
(MASSON, Cleber. Código Penal comentado. 2ª. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014)

Assim, para
a configuração da referida
conduta,
deverá estar suficientemente demonstrado que o agente t
inha
uma “pretensão legítima”
quando agiu
,
conforme já delineado pelo Superior Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO (ART. 155, § 2º DO CÓDIGO PENAL). PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES (ART. 345 DO CÓDIGO PENAL) E CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIAS DE PROVAS A RESPEITO DA PRETENSÃO LEGÍTIMA DE P AGAMENTO DE PROGRAMA SEXUAL. ANIMUS FURANDI EVIDENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Para a configuração do crime de exercício arbitrário das próprias razões é necessário que a pretensão seja legítima [...]" (STJ, RESP n. 1.101.831, Mina. Laurita Vaz)
. (TJSC; ACR 0000158-78.2018.8.24.0067; São Miguel do Oeste; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho; DJSC 09/03/2020; Pag. 373).

Assentadas essas premissas,
observo que a
prova amealhada
indica que,
de fato, o acusado tinha a intenção de recuperar R$ 50,00 (cinquenta reais) que havia emprestado para a vítima,
a ameaçando na ocasião.

Nesse sentido, a
o ser ouvida na esfera policial
(id.
9962727)
, a vítima Rosi
cleia Ferreira Alves da Silva narrou que
“estavam na rodoviária e o conduzido cobrou uma dívida de
R$ 50,00;
que a declarante desconhece a dívida; [...] que o conduzido solicitou dinheiro da vítima (Geraldo) e a declarante com medo falou que possuía um celular e entregou o aparelho para o conduzido”.

Ao ser ouvida em juízo (id.

9962863
), portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima Rosicleia Ferreira Alves da Silva corroborou o depoimento anterior, sendo
enfática que não se tratou de um
roubo
e sim de cobrança de uma dívida
que o seu esposo tinha com o ora acusado, no valor de
R$ 50,00 (cinquenta reais).
Esclareceu que o acusado, que é seu ex-cunhado, chamou o seu esposo quando estavam em frente a rodoviária, tendo ameaçado lhe dar uma facada caso ele não lhe pagasse o valor devido. Diante disso, a própria declarante, com medo das ameaças, teria oferecido o seu celular como garantia, combinando que deixaria o aparelho celular em garantia até o dia seguinte pela manhã, quando lhe entregaria o valor devido por seu esposo. Na ocasião, a vítima registrou que seu então esposo era usuário de drogas e vendia tudo que pegava para usar drogas. Confira-se:

“que se recorda dos fatos; que era por volta de 3 h da manhã; que na verdade não foi um assalto; que o seu ex-esposo que denunciou o acusado como se fosse um assalto; que, na verdade, não foi um assalto, que não sabe o motivo da cobrança, mas o rapaz cobrou dele 50 reais; que seu ex-esposo disse que o rapaz devia ele também 300 reais; que então o rapaz disse para o seu então marido pagar os 50 reais se não iria dar umas facadas nele, mas que não viu a faca na mão dele; que disse isso ao Delegado; que o celular ele não roubou, que ela deu o telefone para ele, pois no outro dia iria levar para ele os 50 reais, as 8h; que ele não roubou, que foi a declarante que entregou o celular para ele; que seu esposo foi na frente na delegacia e fez o boletim de ocorrência contra esse rapaz; que deu o celular pois o rapaz disse que iria esfaquear o seu esposo por conta dos 50 reais; que entrou na frente e pediu que ele não fizesse isso; que então, ela mesma entregou o seu celular para ele e disse ‘fica com o meu celular, que amanhã 8 h eu venho te entregar os 50 reais’; que seu esposo a largou para trás e saiu correndo na delegacia e denunciou o acusado; que acreditou que ele estava com a faca; que o seu marido não entregou nada; que não sabe o motivo da dívida, pois não sabe do negócio que eles fizeram; que conhecia o acusado através da sua irmã, que teve um relacionamento com ele por um tempo; que o esposo da vítima disse que o acusado usava drogas, mas não sabe dizer se ele é; que o crime foi por volta de meia noite, ou uma hora, mas não tem certeza; que o rapaz não os perseguiu; que estavam passando na rodoviária e o rapaz chamou o seu esposo pelo nome; que então começaram a conversar e a ter um bate boca; que um voou em cima do outro e a vítima entrou na frente; [...] que o Geraldo é usuário de drogas; que não sabe se ele tem envolvimento com o tráfico de drogas; que também não sabe dizer se o Aldair é envolvido com o tráfico, reiterando que o conheceu pois ele teve um breve relacionamento com a sua irmã; que tudo que seu ex-marido pega ele vende para usar drogas; que quem falou que ele estava com uma faca foi o seu ex-marido; que o acusado falou que iria dar umas facadas no seu ex-esposo, mas a declarante não viu a faca na mão do Aldair; que ele não a ameaçou, mas ameaçou dar uma facada nele e então deu o celular para ele, voluntariamente, em garantia ao pagamento; que o acusado foi preso na mesma noite; que estavam a caminho para casa, quando o acusado chegou e chamou o seu esposo; [...]”.

Corroborando a versão apresentada pela vítima, o acusado negou a prática do crime de roubo, destacando que cobrou uma dívida de
R$ 50,00 (cinquenta reais)
de Geraldo e, diante da negativa de pagamento, ameaçou “furá-lo”. Salientou que a esposa da vítima é que sugeriu que ficasse com o celular dela em garantia até o dia seguinte. Vejamos:

“que nega os fatos; que o que aconteceu foi que o Geraldo lhe pediu 50 reais, que ele era usuário, para pode usar; que foi e emprestou dinheiro do seu serviço; que 23 ou 24 dias depois encontrou com ele e foi cobrá-lo; que ele não quis pagar e, inclusive, estava usando drogas; que então falou com ele que se ele não pagasse iria furar ele; que estava com uma escova de dente; que a esposa dele, por conhecer o interrogando, que foi sua cunhada por um tempo, disse o seguinte ‘Aldair, toma o meu telefone e na segunda feira eu venho cá e te pago os 50 reais e você me devolve o telefone’; que concordou com a esposa do Geraldo; que pegou o telefone; que ele foi lá e o denunciou e falou que ele tinha roubado ele; que falou que ia furar ele, mas que tava ameaçando ele para ele o pagar
[...]”.

Dessa forma, da prova acostada aos autos, denota-se que, no dia dos fatos,
o acusado, próximo da rodoviária da cidade, teria cobrado uma dívida de R$ 50,00 (cinquenta reais) da vítima Geraldo Teixeira Alves da Silva, que estava acompanhado de sua esposa Rosicleia Ferreira Alves da Silva, ocasião em que ameaçou “furá-lo” caso ele não o pagasse. A esposa da v
í
tima,
com medo das ameaças,
teria, então,
oferecido o seu celular em garantia, até o dia seguinte, quando prometeu que quitaria o valor devido.

Sendo assim,
v
alorando as provas dos autos, ao contrário
incluso na sentença ora objurgada, tenho que não restou
devidamente comprovado
que
o acusado
agiu com
animus furandi

ao exigir que a vítima lhe entregasse
o dinheiro devido,
mas sim, que tentou reaver
valores que entendia serem seus, diante de empréstimo anteriormente firmado.

Vale registrar que não há nos autos evidência de que os valores em questão sejam de origem ilícita, tendo o acusado afirmado que emprestou dinheiro do seu serviço ao Geraldo, sendo que este era usuário de drogas, ao passo em que a vítima Rosicleia afirmou que não sabia ao certo a origem da dívida, confirmando, no entanto, que seu então marido era usuário de drogas e vendia tudo que pegava para comprar entorpecentes.

Ao tratar de caso análogo ao presente, o Superior Tribunal de Justiça reputou ter sido consumado o delito de exercício arbitrário das próprias razões em caso em que o acusado tentou pegar o celular da vítima para satisfazer dívida prévia. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 345 DO CÓDIGO PENAL. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. CRIME FORMAL. SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO. OBTENÇÃO. DESNECESSIDADE. EXAURIMENTO DA CONDUTA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Pela interpretação da elementar "para satisfazer", conclui-se ser suficiente, para a consumação do delito do art. 345 do Código Penal, que os atos que buscaram fazer justiça com as próprias mãos tenham visado obter a pretensão, mas não é necessário que o Agente tenha conseguido efetivamente satisfazê-la, por meio da conduta arbitrária. A satisfação, se ocorrer, constitui mero exaurimento da conduta.
2. Por se tratar de crime formal, uma vez praticados todos os atos executórios, consumou-se o delito, a despeito de o Recorrente não ter logrado êxito em sua pretensão, que era a de pegar o celular de propriedade da vítima, a fim de satisfazer dívida que esta possuía com ele.
3. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.860.791/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 22/2/2021.).

Diante dessas razões
,
entendo por necessário acolher
o pleito
defensivo,
para
desclassifica
r
a conduta do
acusado
para
a
quela descrita no artigo 345, do Código Penal
.

Acolhida a pretensão desclassificatória, passo à dosimetria da pena quanto ao delito do art. 345, do Código Penal.

Em atenção ao princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal, aos preceitos legais previstos no artigo 59, do Código Penal, bem como ao modelo trifásico de aplicação da pena presente no art. 68, também do Código Penal, passo a realizar a
dosimetria da pena
de
Aldair Souza Lima
quanto ao crime do artigo
345,
do mesmo diploma legal
.

Na
primeira fase da dosimetria da pena
, em detida análise às peculiaridades do caso, valoro as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59. do Código Penal, conforme a seguir.

No que diz respeito à
culpabilidade
, para fins do art. 59, do CP, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, trata-se do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito. No caso em tela, a culpabilidade do agente não extrapolou os limites do tipo penal, de modo que considero a presente circunstância como neutra.

Quanto aos
antecedentes criminais
, não verifiquei nenhum registro criminal em desfavor do acusado apto a macular seus antecedentes, razão pela qual essa circunstância é
neutra
.

No que concerne à
personalidade
e à
conduta social
do denunciado, sabe-se que a valoração negativa destas circunstâncias exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental, de modo que, no caso em tela, não vislumbro elementos suficientes no caderno processual que me permitam aferir a respeito da personalidade e da conduta social do réu, eis porque estas circunstâncias são
neutras
.

Em contrapartida, no que tange aos
motivos do crime
, sabe-se que são as causas que inspiraram o agente a praticar o crime. No caso em apreciação, verifico que os motivos não extrapolam o tipo penal.

Quanto às
circunstâncias do crime
, tem-se que são as informações alusivas ao tempo e local do delito, bem como a maneira de sua execução.
In casu
,
verifico que o crime foi perpetrado no período da madrugada, em local público, tendo o acusado ameaçado “furar” a vítima, caso ela não lhe pagasse a dívida, de modo que resta evidenciado a maior reprovabilidade de sua conduta.

Prosseguindo, no que diz respeito às
consequências extrapenais
, estas devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, que no caso em tela entendo que também não extrapolam os efeitos já esperados para o tipo penal em questão.

Por derradeiro, sobre o
comportamento da vítima
, é de conhecimento geral ser circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente
neutra ou favorável
ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base.

Assim, considerando que
foi valorada negativamente a culpabilidade
e, levando-se em conta que a pena do delito previsto no artigo
345,
do Código Penal, varia de
15
(
quinze
) a
30
(
trinta
)
dias de detenção,
fixo
a pena-base em
17 (dezessete) dias de detenção
.

Na segunda fase da dosimetria,
verifico que milita em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, não incidindo agravantes, de modo que reduzo a pena intermediária para
15 (quinze) dias de detenção, a qual torno definitiva
, diante da ausência de causas de aumento e de diminuição.

Fixo o
regime

aberto
para início de cumprimento de pena, em observância ao artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Revogo
, via de consequência, a prisão preventiva d
o
acusad
o
, que se encontra pres
o

n
a

PSSM - PENITENCIÁRIA SEMIABERTA DE SÃO MATEUS
, conforme consulta realizada ao INFOPEN.

À luz do exposto
,
CONHEÇO

e

DOU
PROVIMENTO

ao recurso,
para
desclassificar a conduta do acusado para a do art. 345, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 15 (quinze) dias de detenção,
em regime
aberto
.

Prevalecendo o entendimento exarado no presente voto ao final do julgamento colegiado, expeça-se o competente
alvará de soltura
, se por outro motivo não estiver pres
o
, em favor de
Aldair Souza Lima
,
brasileiro, solteiro, filho Deia Maria Souza Lima e de Jorge da Rocha Lima, natural de Itabuna - BA, nascido em 19/01/1979, portador do RG nº 4458691, residente à Rua Eurico Sales, Centro, Nova Venécia-ES.

É como voto.

Vitória, 5 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)